Tribunal: TJMT
Processo: 0000862-77.2016.8.11.0082
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000862-77.2016.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - CNPJ: 03.483.682/0001-29 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR MARQUES DOS SANTOS - CPF: 021.817.541-87 (EMBARGANTE), RICARDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 065.052.784-43 (ADVOGADO), JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA - CPF: 723.578.941-72 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR MARQUES DOS SANTOS - CPF: 021.817.541-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO PROVIDA –
EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A INTERPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS DEVIDOS – REDUÇÃO DOS VALORES – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO ART. 90, §4º DO CPC - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS
-
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
ACÓRDÃO MANTIDO -

EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
e reformou, em parte, a sentença objurgada para reduzir os
honorários fixados em 10% para 5% do valor da causa, nos termos do art. 90, §4º do CPC
.

Aduz que
“constata-se que o disposto no art. 90, §4º do Códex Processual não cabe ao caso em comento, uma vez que a legislação é clara ao dispor que às benesses da redução dos honorários são aplicáveis somente ao réu, ou seja, ao polo passivo da demanda”.

Suscita que
“o apelante não cumpre o requisito principal para a obter o benefício da redução de sua condenação em sucumbência. Assim, pelo fato de configurar-se como a exequente (autora) a Fazenda não concordou com os pedidos da parte executada, mas sim, desistiu da ação”.

Ao final, requer a procedência dos embargos, para manter a sentença de primeiro grau e pugna pela majoração dos honorários na fase recursal.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos (ID 166379656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório.

A título de reforçar o entendimento já exposto, após a Exceção de Pré-Executividade questionando a CDA, a Fazenda Pública manifestou concordância ao cancelar a certidão.

Assim,
esta e. Corte tem entendido pela aplicabilidade do art. 90, §4º do CPC
nos casos em que o exequente concorda com os pedidos apostos em sede de exceção de pré-executividade pelos executados.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – [...] –
EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE

- EXCLUSÃO DOS SÓCIOS DO POLO PASSIVO APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – [...]

–
APLICABILIDADE DO ARTIGO 90, §4º, DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. [...] 4 -
Cabível a aplicação do art. 90, §4º, do CPC, se a Fazenda Pública reconheceu a ilegitimidade de parte, excluindo da execução os sócios da empresa executada, depois de apresentada defesa nos autos. 5 – Recurso conhecido e provido parcialmente
”. (TJMT - N.U 1025437-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC –
REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4°, DO CPC – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO.

1. Cumpre à fazenda pública estadual suportar o ônus da sucumbência, se deu margem à oposição da exceção de pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, pleiteou a respectiva extinção do processo executivo. 2. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC”. (TJMT - N.U 1012270-55.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DO PEDIDO E

CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS POR EQUIDADE – TEMA 1.0176/STJ – ART. 85, §6º-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO – REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, CAPUT E § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]”. 2.

A ausência de resistência não afasta o arbitramento, tão só autoriza a sua redução pela metade, conforme artigo 90, caput e § 4º, do Código de Processo Civil. 3.

Recurso conhecido e parcialmente provido”. (TJMT - N.U 1012008-71.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO –EXECUÇÃO FISCAL – OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – POSTERIOR CANCELAMENTO DA CDA – ARTIGO 26 DA LEF

– INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO –

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE – REDUÇÃO PELA METADE DA VERBA

HONORÁRIA –

CABIMENTO

–

ARTIGO 90, § 4º, DO CPC – RECURSO PROVIDO. [...] 2. Quando o exequente reconhece a defesa formulada em exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, aplica-se às execuções fiscais o artigo 90, § 4º, do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios”. (N.U 0001359-64.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023